Tribunal: TJSP
Processo: 2113269-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença de Ação Monitória. Decisão agravada que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados. Insurgência da Executada. Admissibilidade em parte.

VALORES BLOQUEADOS. NU PAGAMENTOS (NUBANK) E MERCADO PAGO. Natureza salarial não comprovada. Somado a isso, o caso concreto não se subsome à proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença de Ação Monitória. Decisão agravada que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados. Insurgência da Executada. Admissibilidade em parte.

VALORES BLOQUEADOS. NU PAGAMENTOS (NUBANK) E MERCADO PAGO. Natureza salarial não comprovada. Somado a isso, o caso concreto não se subsome à proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC. Interpretação extensiva conferida pelo c. STJ (EREsp n. 1.330.567/RS) para atribuir a proteção também aos valores depositados em conta corrente ou fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. Ampliação das hipóteses de proteção legal que, no entanto, não dispensa a demonstração da condição indispensável da característica de poupança, destinada à segurança financeira do titular e de sua família contra imprevistos. Valor inferior a 40 salários-mínimos que, por si só, não justifica a garantia. Ausência de indícios mínimos que o valor constrito em conta corrente possua natureza de dinheiro poupado. Precedentes desta Corte.

QUANTIA BLOQUEADA. BANCO SANTANDER S/A. Natureza alimentar da verba que é protegida pelo manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, IV, do CPC. Não enquadramento nas exceções legais. Ausência dos pressupostos de exceção da regra da impenhorabilidade, nos termos da jurisprudência do E. STJ. Precedentes desta Câmara Julgadora. Executada que comprovou que a quantia de R$ 1.911,60 bloqueada em sua conta bancária se refere ao recebimento de seu salário de estagiária.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.